Tribunal: STF
Processo: HC 220634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ângela Saúde Pinto Figueira e outro em favor de Iran Rodrigues Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 744.340/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE. ELEMENTOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABRANDADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS”. (eDOC 11)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Declaram que o paciente é primário e tem bons antecedentes. (p. 8)



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas apreendida. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da ação, entendeu que as instâncias ordinárias teriam afastado o tráfico privilegiado com base nas circunstâncias do crime, não apenas na quantidade da droga, o que impediria a concessão da ordem de ofício.



    Transcrevo, no relevante, a fundamentação da sentença condenatória:



    “Assim, utilizando a viatura, bloquearam a saída da garagem e ingressaram no imóvel. De pronto, os policiais constataram a presença de outro veículo cuja placa havia sido informada como um daqueles quatro envolvidos no transporte ilícito de drogas, armas e dinheiro, o Fiat/Linea, que naquele momento era conduzido por David e tinha Iran (o paciente) no banco do passageiro. O Palio, por sua vez, era ocupado por André. 



    Indagados, os réus disseram que estavam negociando veículos. No entanto, ao lado das informações sobre a existência de compartimento secreto naqueles carros, os agentes perceberam um forte odor de substancia química saindo dos carros. 



    Passaram, em seguida, a procurar pelo "cofre" até descobrirem a combinação que permitia acessar a parte de trás do banco traseiro do Linea, onde estavam escondidos 39 tijolos contendo cocaína. 



    No Palio, o compartimento secreto estava localizado atrás do console, onde fica airbag do passageiro, mas não havia nada no local. 



    Dirigindo-se à outra residência onde o Palio comumente era visto, os policiais conseguiram abrir o portão externo da casa com uma chave que localizaram junto de André e da chave do Palio que ele conduzia.



    No interior da casa, não havia móveis, utensílios, nem qualquer outra característica que permitisse supor que ela estava sendo habitada, mas embaixo da pia da cozinha, em um armário de alvenaria, os investigadores localizaram e apreenderam mais 161 tijolos de cocaína e duas balanças de precisão”. (eDOC 3, p. 16 – grifo meu)



    “É certo que, no interrogatório judicial, os réus negaram qualquer relação entre eles para a prática do tráfico em concurso de pessoas.



    Alegam que Iran veio à cidade em companhia de David para lhe fazer um favor, ajudá-lo no transporte de um carro a Piracicaba, mas desconhecendo qualquer ilícito relacionado essa atividade. Também André estaria prestando um favor a David, emprestou a garagem de sua casa para a guarda de um veículo que estava sem seguro”. (eDOC 3, p. 19)



    “Por fim, incabível o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.



    Apesar de David e Iran serem primários, David confirmou em interrogatório que já havia feito serviço semelhante para o mesmo contratante 15 dias antes de sua prisão.



    Além disso, ambos tinham em depósito no carro que ocupavam grande quantidade de drogas, o que se admite somente àqueles que têm a confiança da organização criminosa e que estão profundamente envolvidos com o esquema ilícito para a distribuição do entorpecente dado o transporte em alta escala e o elevado preço da "mercadoria" que transportavam.



    Também tinham em depósito apetrechos usados para a pesagem, distribuição e comercialização, dois ‘carros-cofre’ e duas balanças de precisão.



    Como se sabe, a prisão dos inculpados ocorreu depois que os policiais receberam a informação de que quatro veículos de passeio, dois dos quais foram apreendidos com os réus, estavam sendo utilizados para o transporte de armas, drogas e dinheiro na região.



    André, por sua vez, já possui duas condenações definitivas por delitos relacionados ao comércio espúrio de drogas e Iran está indiciado pelo crime previsto no art. 180, CP, depois de ter sido preso em flagrante no Estado do Rio Grande do Sul na condução de veículo objeto de crime patrimonial.



    Tudo, portanto, concorre para a certeza de que o fato narrado na denúncia não foi ocasional ou episódico e que agentes não agiam isoladamente”. (eDOC 3, p. 21 – grifos meus)



    É fácil perceber que as provas contra o paciente são menos robustas do que contra os corréus. Não se estabeleceu vínculo do paciente Iran com o carro preparado para o transporte de entorpecentes, o qual era conduzido por David, nem com a residência onde encontrada a maior parte da droga e os petrechos para o tráfico, cuja chave estava em poder de André.



    Por outro lado, a existência de inquérito anterior contra o paciente não é apta a atestar o comportamento criminoso. 



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    No caso vertente, em suma, o sentenciante presumiu que o paciente integraria grupo de tráfico por estar junto a pessoas com habitualidade delitiva no momento do flagrante, sem sequer estabelecer que lhes fizesse companhia constante. Esse proceder é censurado por diversos precedentes deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    “Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    Logo, não há motivação apta a justificar o afastamento do redutor pleiteado.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para conceder a ordem de habeas corpus a fim de, mantidos os efeitos da condenação, determinar que o Juízo de origem aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, ajustando, ainda, o regime prisional e avaliando a possibilidade de substituição, nos autos da Ação Penal 0002178-79.2018.8.26.0457.



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente